Tribunal: STF
Processo: RE 184860
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: ANISTIA. ART. 8º, § 5º, DO ADCT. SERVIDORES
MUNICIPAIS DESPEDIDOS EM JANEIRO/52, EM FACE DE PARTICIPAÇÃO EM
MOVIMENTO GREVISTA.
Configuração da hipótese prevista na primeira parte do
dispositivo constitucional indicado, que não tem, entre seus
pressupostos, a motivação política.
Recurso conhecido e provido.